Tribunal: TJMT
Processo: 1032340-26.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032340-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EVELISE SIMONE DE MELO ANDREASSA - CPF: 117.763.538-03 (ADVOGADO), JONATHAN FARIA DO NASCIMENTO - CPF: 046.722.711-02 (AGRAVANTE), TODOS EMPRENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 04.644.515/0001-85 (AGRAVADO), RENATA MARTINS GOMES - CPF: 034.974.236-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. COBRANÇA APÓS CANCELAMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. RISCO DE DANO NÃO DEMONSTRADO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência em ação de restituição de valores c/c indenização por danos morais, por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. O agravante sustenta cancelamento contratual e continuidade de cobranças indevidas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais da tutela provisória de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante da alegação de cancelamento contratual e da continuidade das cobranças.

III. Razões de decidir

3. Não há nos autos documento idôneo que comprove de forma inequívoca o cancelamento do contrato.

4. Verifica-se, ademais, que a empresa agravada, ao ser notificada da demanda judicial, efetuou o cancelamento do plano, eliminando o risco de continuidade das cobranças e afastando o perigo de dano.

5. Ausente a demonstração suficiente da probabilidade do direito e do risco de lesão grave ou de difícil reparação, não se justifica a concessão da tutela antecipada pleiteada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Jonathan Faria do Nascimento
em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres nos autos da Ação de Restituição de Valores por Cobrança Indevida C/C Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada ajuizada em face de
Todos Emprendimentos Ltda
.

A decisão recorrida (ID. 205642838 – autos de origem) entendeu que não se encontram presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil e indeferiu o pedido de tutela antecipada.

Em suas razões recursais de ID. 315788872, o agravante alega que estão plenamente caracterizados os requisitos cumulativos exigidos.

Sustenta que a probabilidade de direito se evidencia a partir do cancelamento do contrato em 06 de janeiro de 2025, com protocolo registrado (nº 18658765579).

Defende que o perigo de dano decorre da continuidade das cobranças indevidas que, além de onerar injustamente o autor, podem ensejar restrições indevidas ao seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Dessa forma, requer a concessão da tutela antecipada recursal e no mérito, o provimento do presente recurso para reformar a decisão agravada concedendo a tutela pleiteada.

Tutela recursal indeferida conforme ID. 316662375.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 322417862.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência pelo juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil).

Analisando os autos de origem verifica-se que o autor, ora agravante, contratou os serviços fornecidos pela agravada, possuindo matrícula de nº MT290554089 (ID. 200994736 – origem).

Ademais, o autor, ora agravante, alega que em 06 de janeiro de 2025 entrou em contato com a empresa buscando cancelar o contrato, ocasião que lhe foi informado que o cancelamento havia sido um sucesso.

Contudo, alega que a empresa continuou efetuando cobranças após o cancelamento.

Dessa forma, ajuizou a ação de origem buscando a concessão da tutela de urgência, a fim de que a requerida cesse imediatamente as cobranças e cancele de forma definitiva o plano.

O magistrado
a quo
ao examinar o pleito, indeferiu o pedido liminar nos seguintes termos:

“Trata-se de
AÇÃO DE
RESTITUIÇÃO
DE VALORES POR COBRANÇA INDEVIDA, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, ajuizada por
JONATHAN FARIA DO NASCIMENTO
, em desfavor de
CARTÃO DE TODOS - TODOS EMPREENDIMENTOS LTDA.
(todos qualificados nos autos).

6. Quanto ao pedido de liminar formulado pela parte autora, é importante relembrarmos que, para a concessão desta, faz-se necessário a presença dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, bem como a existência de prova inequívoca e a verossimilhança da alegação.

7.
Nesta toada, ressalto que as alegações e documentação apresentadas pela parte autora não dão o suporte necessário ao deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, sobretudo, porque a própria parte requerente afirma ter contratado diretamente o plano de saúde “Cartão de Todos” (Id. 200994736) junto à empresa requerida, demonstrando, portanto, ao menos neste momento processual, que tais descontos são devidos.

8.
In casu,
no presente momento processual, em que é feita uma análise inicial, perfunctória dos fatos diante dos elementos até então apresentados, não se verifica a presença dos requisitos previstos no artigo 300,
caput
, do CPC, que autorizam o magistrado deferir a tutela antecipada
.

9. Feitas tais considerações, em sede de cognição sumária, não vislumbro verossimilhança suficiente a fundamentar a concessão, mormente porque, num primeiro momento, a parte autora não foi capaz de demonstrar a probabilidade do direito alegado, assim, não sendo constatada a presença dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela, seu indeferimento é medida que se impõe.

10. Assim, por estarem ausentes os requisitos necessários para a concessão da liminar
inaudita altera

parte
,
INDEFIRO
a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reanálise, haja vista a eventual existência de circunstâncias que ainda não foram aportadas ao presente feito.”

- sic. ID. 205642838 – origem.

Inconformado, o autor, ora agravante, interpôs o presente recurso, defendendo a necessidade de concessão da tutela recursal, fundamentando sua probabilidade do direito no suposto cancelamento do contrato em 06 de janeiro de 2025, com protocolo registrado (nº 18658765579) e o perigo de dano na continuidade das cobranças indevidas.

Entretanto, deixou de acostar qualquer documento idôneo capaz de corroborar suas alegações.

Destaca-se ainda, que, conforme a tela sistêmica acostada ao ID. 204436394 dos autos originários, a empresa ao ser notificada acerca da ação, prosseguiu com o cancelamento do contrato, não havendo que se falar em perigo de onerar injustamente o autor, ou inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Assim, ausentes os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, notadamente o perigo de dano, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

A proposito, trago julgado em caso similar:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE PRÓTESE ORTOPÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA.
PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por beneficiária de plano de saúde, contra decisão que indeferiu tutela de urgência para compelir a operadora ao fornecimento de prótese ortopédica avançada, sob alegação de necessidade médica decorrente de agravamento de quadro clínico preexistente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, na ausência de urgência comprovada, é cabível a concessão de tutela provisória para obrigar plano de saúde ao fornecimento imediato de prótese ortopédica moderna, prescrita por médico assistente, mas negada pela operadora sob argumento de ausência de previsão contratual.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia encontra-se em sede de cognição sumária, restrita à análise dos pressupostos legais da tutela de urgência.

4. A plausibilidade do direito invocado, embora presente, não foi acompanhada de demonstração concreta do perigo de dano grave e iminente.

5. O uso de prótese desatualizada, ainda que desconfortável, não evidencia, por si só, risco irreversível à integridade física da parte.

6. A documentação médica não indica urgência clínica capaz de justificar a antecipação liminar da obrigação, considerando-se tratar-se de quadro estável, sem risco imediato.

7. Ausente o requisito do perigo de dano, não se mostra cabível a concessão da tutela provisória pleiteada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão de tutela de urgência para compelir plano de saúde a fornecer prótese ortopédica exige demonstração inequívoca de risco concreto, grave e iminente à saúde da parte.

2. A prescrição médica, isoladamente, não supre a ausência do requisito do perigo de dano nos termos do art. 300 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

(N.U 1024767-34.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2025, Publicado no DJE 01/09/2025)
(destaquei).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão interlocutória recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025